Tribunal: TJDFT
Processo: 0726611-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726611-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA FERREIRA DO AMARAL, CARLOS ARLINDO GONCALVES DO AMARAL AGRAVADO: CONDOMINIO SMPW 2613 D E S P A C H O INTIMEM-SE os agravantes, no prazo de 5 dias úteis, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, para comprovar o alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea que os impossibilitem de recolher R$35,95, sob pena indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza e os documentos de id 28298616 a 28298622, sobretudo porque demonstram situação econômico-financeira anterior ao pagamento de preparo em apelação cível e de parte do débito exequendo no valor de R$266.424,40. Ou, no mesmo prazo, para realizar o recolhimento do preparo. Publique-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora